Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEMONSTRADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. O art. 833, do CPC, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o."
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração (honorários) do executado, a constrição deve recair sobre eles. Os agravados não demonstraram a existência de outros bens em seu acervo patrimonial que pudessem ser oferecidos preferencialmente à constrição dos honorários.
4. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. Precedentes.
5.Diante do conhecimento de que o agravado, advogado, atua em diversas causas judiciais, deve a penhora recair sobre parte de seus honorários. A penhora no rosto dos autos de 30% sobre os honorários de sucumbência a serem recebidos pelo agravado não prejudica, em tese, a sua subsistência, especialmente por se tratar de verba incerta.
6. AGRAVO PROVIDO.